Tribunal: TJMT
Processo: 1012777-80.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012777-80.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA HERRERO DA SILVA - CPF: 929.479.721-04 (RECORRENTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1012777-80.2022.8.11.0055

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ

DA SERRA

Recorrentes

:

JULIANA HERRERO DA SILVA

Recorrido

:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE DE SERVIDORA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ESTABILIDADE FINANCEIRA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 150/2010, ART. 2o – INCONSTITUCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 16 de maio de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 208933856, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente
a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, a reclamante alega que a r. sentença se fundamentou apenas no reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Complementar no 150/2010 do município de Tangará da Serra/MT, na medida que não observou o que determina o art. 37,
caput
e inciso V, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Aduz que, ao contrário do entendimento do Juízo de primeiro grau, a decisão que declara incidentalmente uma lei inconstitucional produz efeitos
inter partes
, e não vinculantes.

Afirma que os fundamentos da decisão do Juízo
a quo
fogem do pleito inicial, visto que a não aplicação da estabilidade na forma administrativa, ocorreu em razão de supostas irregularidades e não ilegalidade, sendo que a demandante pretende o reconhecimento da ausência de irregularidades no procedimento administrativo e a consequente concessão da estabilidade pleiteada.

Assevera que o cerne da questão discutida é reconhecer que a reclamante permaneceu no exercício da função por 05 (cinco) anos, como determina a lei, não importando o momento em que a nomeação ocorreu, pois tal fato não é fator decisivo para a contagem do período.

Pontua que a função já existia de fato desde a sua investidura (01/09/2014), devendo ser esse o marco inicial para a contagem do prazo para o cômputo.

Por fim, fazendo remissão à decisão proferida em sede de Mandado de Segurança (Processo no 1000059-61.2016.8.11.0055), afirma que a decisão que declara incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei, produz efeitos
inter partes
e não vinculantes.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, com o reconhecimento do direito à estabilidade da reclamante, mantendo-se o pagamento da respectiva verba e condenando o recorrido ao pagamento do valore de R$ 3.574,03, desde o corte do adicional (março de 2022), até a efetiva reimplantação em seus vencimentos.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta nos autos, a reclamante é servidora pública no município de Tangará da Serra/MT, aprovada no Concurso Público no 01/2010 e nomeada, por meio do Ato de Nomeação no 123/CP/2011, tomando posse em 17/05/2011 para exercer a função de Enfermeira (40 horas).

Conforme se observa pela Portaria no 185/CP/2016, de 19/04/2016, foi concedida a função gratificada (FG-RT), a partir de 04/04/2016, à reclamante.

O direito pleiteado pela reclamante se consubstancia no que dispõe o art. 2o da Lei Complementar municipal no 150/2010, vejamos:

Art. 2o O direito à Estabilidade Financeira consiste na percepção pelo servidor público do quadro de carreira, com provimento efetivo, que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada, do recebimento do valor do cargo ou função de maior valor que exerceu por, pelo menos 2 (dois) anos dentro da mesma simbologia disposta na Legislação vigente, nos últimos 05 (cinco) anos e não preenchendo este requisito considera-se para efeito de estabilidade financeira a média recebida por simbologia dentro do interstício a que fizer jus.

A magistrada singular, ao analisar os autos, proferiu sentença de improcedência por entender que a lei complementar mencionada é inconstitucional, na medida em que não observou o determinado pelo art. 37,
caput
e inciso V, da CF/1988.

Nesse sentido, trouxe a decisão proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação de Mandado de Segurança no
1000059-61.2016.8.11.0055, a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL –
ESTABILIDADE FINANCEIRA PREVISTA NO ART. 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 150/2010
–
INCONSTITUCIONALIDADE
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALDIADE INCIDENTAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Verifica-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 150/2010, do Município de Tangará da Serra, na medida em que não observa o determinado no artigo 37, caput e inciso V, da Constituição da Republica
. É inviável o recebimento de gratificação por servidor público que não mais exerça as atribuições constitucionais inerentes a cargo comissionado ou à função de confiança, uma vez que a remuneração de um cargo público está intrinsecamente vinculada ao conjunto de suas atribuições, sendo inconcebível e imoral o desvirtuamento dessa premissa, como ocorreu no caso da legislação hostilizada. Ao estabelecer que os cargos em comissão somente poderiam ser direcionados à direção, chefia e assessoramento, a Constituição da Republica vinculou o legislador infraconstitucional, que não conta com a faculdade de estender a contraprestação pecuniária devida pelo exercício daqueles a ocupantes de cargos.
(TJ-MT 10000596120168110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021) (grifei).

Pois bem. A despeito da irresignação da recorrente contra a sentença proferida em primeiro grau, sob o argumento de que só foi analisada a inconstitucionalidade da lei municipal no 150/2010, e que o mencionado acordão proferido nos autos de n
o
1000059-61.2016.8.11.0055, produziria efeitos apenas
inter partes
,
resta evidente que a decisão colegiada produziu efeito no mundo jurídico, ainda que não sob controle concentrado, mas o suficiente para a devida atenção por parte das demais instâncias, pois expresso no voto proferido pelo Relator
, quando do provimento do apelo interposto pelo ente municipal, no sentido de declarar a inconstitucionalidade do art. 2o da LCM no 150/2010.

Desse modo, a sentença recorrida
merece
ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024